Tribunal: TJSP
Processo: 1011378-72.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Competência recursal. Ação de reintegração de posse c.c. indenização. Ausência de discussão acerca do pacto de mútuo. Seção de Direito Privado II.
É da segunda subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) a competência preferencial para conhecer de recurso interposto em ação possessória de imóvel.
Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.